Tribunal: TJDFT
Processo: 0733898-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DISTINTO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão, em cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou aguardar-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0725692-17.2025.8.07.0000 para prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o prosseguimento do feito, como requerido pelo exequente-agravante.
III. Razões de decidir
3. A decisão combatida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no diploma processual, com vistas a evitar um dano eventual a outrem e, até mesmo, a adoção de medida que poderia se revelar incorreta e desnecessária.
4. A paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma disposta no Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
5. Considerando que o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0725692-17.2025.8.07.0000 não se encontra definitivamente concluído, prudente aguardar-se o seu trânsito em julgado, já que poderá impactar a execução em curso. Ademais, o mérito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgado em 01/09/2025, restando parcialmente procedente o pedido, de modo que sequer há título hábil para a execução.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 297; art. 313, V, “a”; art. 535, § 4o; art. 921, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 28 da RG.
STJ. AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/6/2021; AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2015; AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020.
TJDFT. AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, j. 10/12/2014; AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. MarioZam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 7/6/2022.